Tribunal: STF
Processo: RE 507939
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL -
   MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS
   TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO
   INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE
   CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE  CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) -
   PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE
   ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO IMPROVIDO.
-
   O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de
   direito processual constitucional. Trata-se de modalidades
   excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos
   próprios que lhes foram constitucionalmente
   reservados.
Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal
   inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia
   e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional,
   mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto
   (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o
   apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para
   subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que
   se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e,
   de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica
   situação processual. Precedentes.